Tribunal: TJPA
Processo: 0808165-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808165-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OCUPAÇÃO DA ÁREA PÉROLA DO TAPAJÓS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. POSSE JURÍDICA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO POSSESSÓRIO POR PARTICULARES SOBRE BEM DE USO COMUM DO POVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ocupantes da área denominada “Pérola do Tapajós” contra decisão monocrática que manteve liminar de primeiro grau determinando a imediata suspensão da turbação possessória e a reintegração do Município de Itaituba na posse direta de área pública situada no loteamento Residencial Pérola do Tapajós, com fundamento na demonstração de turbação recente e violenta. Os agravantes alegam ausência de comprovação da posse pelo Município, violação a direitos fundamentais e situação de vulnerabilidade social dos ocupantes, pleiteando a suspensão da ordem de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que reconheceu a posse do Município sobre área pública deve ser reformada diante das alegações de ausência de posse anterior e violação a direitos fundamentais; (ii) determinar se é admissível tutela possessória em favor do ente público sobre bem de uso comum do povo ocupado por particulares em situação de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ente público detentor do domínio sobre bem público de uso comum do povo detém posse jurídica, sendo desnecessária a comprovação de posse fática ou anterioridade, conforme orientação pacífica do STJ.

4.

A ocupação irregular de bem público por particulares configura mera detenção de fato, insuscetível de gerar proteção possessória, posse de boa-fé ou direito à indenização, nos termos da jurisprudência consolidada.

5.

A prova documental e audiovisual constante dos autos confirma a ocorrência de turbação recente e violenta da posse pública, legitimando a concessão de tutela provisória de urgência nos termos dos arts. 300, 560 e 561 do CPC.

6.

A função social da propriedade e o direito à moradia não se sobrepõem ao regime jurídico dos bens públicos afetados ao uso comum ou à preservação ambiental, cuja proteção atende ao interesse público primário.

7.

A alegação de vulnerabilidade social dos ocupantes foi devidamente ponderada, não havendo desconsideração dos direitos fundamentais, mas prevalência da legalidade urbanística e da função ambiental da área.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A posse sobre bem público é presumida a partir do domínio, configurando posse jurídica que dispensa demonstração fática ou anterioridade.

2.

A ocupação de área pública por particulares constitui mera detenção de fato, insuscetível de proteção possessória ou reconhecimento de posse de boa-fé.

3.

A concessão de tutela de urgência em favor da Administração Pública é legítima diante da comprovação de turbação possessória recente e da necessidade de preservação da ordem urbanística e ambiental.

4.

O direito à moradia e a dignidade da pessoa humana devem ser ponderados, mas não se sobrepõem à proteção de bens públicos de uso comum do povo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.
1º, III; 5º, XXIII; 6º; 183, § 3º; CC, art. 101; CPC, arts.
300, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.010.736/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1485651/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2236896/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.107.430/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/09/2025 a 29/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0808165-65.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: OCUPAÇÃO DA ÁREA PÉROLA DO TAPAJÓS.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 26704309) interposto pela
OCUPAÇÃO DA ÁREA PÉROLA DO TAPAJÓS
contra decisão monocrática (Id. 26533155) que conheceu e negou provimento ao recurso para manter a decisão atacada que determinou a imediata suspensão da turbação possessória praticada pelos requeridos, com o afastamento de todos os ocupantes da área pública localizada no loteamento Residencial Pérola do Tapajós, bairro Viva Itaituba, município de Itaituba, Estado do Pará, devendo ser restabelecida a posse direta pelo Município de Itaituba.

Os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a decisão monocrática merece reforma, pois confunde domínio público com posse de fato, não havendo demonstração de posse legítima e anterior pelo Município; (ii) inexistem nos autos provas de posse direta exercida pelo agravado, em afronta ao disposto no art. 561 do CPC; (iii) a desocupação liminar desconsidera a situação de extrema vulnerabilidade social das famílias, violando os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, da CF) e o direito fundamental à moradia (art. 6º da CF); (iv) não se comprovou urgência real que justificasse a medida extrema de reintegração com uso de força policial; (v) a tramitação prioritária deve ser reconhecida, à luz do art. 1.048, incisos I e II, do CPC, diante do risco iminente de violação a direitos fundamentais das famílias ocupantes, entre as quais crianças, idosos, gestantes e pessoas com deficiência.

Requerem o provimento do agravo interno e a reforma da decisão monocrática, a fim de suspender a ordem de desocupação até julgamento final.

Ausência de Contrarrazões, certidão no ID 27892443.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central está em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento – mantendo a decisão liminar de 1º grau – deve ser mantida ou reformada, diante das alegações apresentadas.

São os termos da fundamentação da decisão agravada:

“ (...)

Sem delongas, não merece acolhida as alegações da parte agravante quanto a falta de preenchimento dos requisitos legais do
artigo 561 do Código de Processo Civil por parte do ente público municipal/ora agravado para ser mantido na posse do bem imóvel em questão
. Explico.

O art. 561 do
Código de Processo Civil estabelece como requisitos para o reconhecimento do direito à manutenção de posse, o possuidor que: 1) provar sua posse anterior a turbação; 2) a turbação praticada e sua data; 3)
a continuação da posse, embora turbada
,
vide in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ocorre que apreciando os documentos que guarnecem os autos, verifica-se que, em um juízo sumário em sede de Agravo de instrumento,
o autor/agravado conseguiu demonstrar sua propriedade/domínio sobre a área objeto da demanda, localizada no loteamento Residencial Pérola do Tapajós, bairro Viva Itaituba, afetada para a instituição de loteamento urbano, conforme extrai-se da certidão de inteiro teor no ID 141584352 dos autos de origem, logo, tem-se que, em se tratando de bem público, a posse é inerente ao domínio, o que confere ao ente público a chamada posse jurídica, não se exigindo prova acerca de sua existência ou anterioridade.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE. BEM PÚBLICO . PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO . REPETIÇÃO DO PRIMEIRO. NÃO CONHECIMENTO. I - Na origem, trata-se de ação possessória movida pelo Município de Uberlândia contra Sebastião Rodrigues da Silva e Outros. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido . No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Concluiu a Corte estadual que, não obstante a municipalidade recorrente ter se esforçado em comprovar a propriedade do bem, não o fez quanto à posse que detinha sobre ele antes da ocorrência do esbulho pelos recorridos, pelo que entendeu por sua ilegitimidade ativa na ação de reintegração de posse, porquanto seria exclusiva de quem detém a posse e não o domínio do bem. Entretanto, constata-se que o posicionamento adotado pela Tribunal estadual vai de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, em se tratando de bem público, a posse é inerente ao domínio, o que confere ao ente público a chamada posse jurídica, não se exigindo prova acerca de sua existência ou anterioridade ( REsp n. 1 .768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 8/9/2020; REsp n. 1.766 .791/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 19/11/2018.) III - Houve a interposição de uma segunda petição de agravo interno (Pet. n. 670 .296/2022) que não deve ser conhecida, ante a preclusão consumativa, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade ( AgInt no REsp n. 1.682.403/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1º/7/2019 .) IV - Agravo interno improvido. Segundo agravo interno (Pet. n. 670 .296/2022) não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 2010736 MG 2022/0196214-6, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Da mesma forma, provou a recente turbação praticada, durante o feriado da Páscoa deste ano de 2025,

conforme provas documentais e audiovisuais, incluindo registros fotográficos e vídeos anexados a exordial, bem como certidões públicas.

Ademais, é sabido que a Corte Superior tem entendimento pacificado de que “posse” de bem público não é posse, mas mera detenção, portanto, não pode ser oposto direito possessório sobre bem público por particular contra ente público:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. POSSE DE BOA-FÉ SOBRE BEM PÚBLICO . SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO . DETENÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1 . A matéria não enfrentada pela origem, na perspectiva defendida pelo recorrente, não foi prequestionada. Ausente a oposição dos respectivos embargos de declaração, incide a Súmula 356/STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento"). 2. A pretensão de receber indenização pela posse longeva e de boa-fé de bem público não esbarra, no caso dos autos, na previsão da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") . Recurso especial que comporta conhecimento, no ponto. 3.
A "posse" de bem público não é posse, mas detenção. A indenização nesse contexto é vedada, independentemente da condição em que se dá a detenção
. Recurso especial que deve ser desprovido. 4. Agravo interno provido em parte. (STJ - AgInt no AREsp: 1485651 SP 2019/0103792-4, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) – grifo nosso.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . FAIXA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE . BEM PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1 . "
Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé. Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental. Tudo porque domínio público não se submete a usucapião, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente, por simples licenciamento ou contribuição tributária" (REsp n. 1 .457.851/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 19/12/2016).
2. O dispositivo legal apontado como violado não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de modo que se impõe ao caso concreto a incidência das Súmulas 283 e 284/STF . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2236896 SP 2022/0338271-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024) – grifo nosso.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
para manter a decisão atacada” – grifo nosso.

Não assiste razão a parte agravante.

O juízo de origem concedeu tutela provisória de urgência com fundamento nos artigos 300, 560 e 561 do CPC, reconhecendo que a área em litígio – localizada no loteamento Residencial Pérola do Tapajós – é de domínio público municipal, com destinação à preservação ambiental, tendo ocorrido turbação recente e violenta da posse pública, mediante obstrução de serviços municipais e ocupação irregular do espaço por particulares, conforme trecho abaixo transcrito:

“(...)

Conforme narrado pelo Município de Itaituba, a área objeto da presente demanda é de sua propriedade e posse direta, localizada no loteamento Residencial Pérola do Tapajós, bairro Viva Itaituba, com destinação específica para fins institucionais e de preservação ambiental.
A posse exercida pelo ente federativo está amparada por normas de direito público e urbanístico, inclusive por legislação municipal específica (Lei Municipal nº 2.000/2009), que prevê expressamente a atuação imediata do Poder Executivo em casos de invasão de áreas públicas.

A probabilidade do direito está consubstanciada no exercício contínuo e pacífico da posse pelo Município, como ente detentor da titularidade dominial do bem de uso comum do povo, e na demonstração inequívoca de que houve turbação recente e violenta da posse por terceiros que passaram a impedir a realização de serviços públicos de limpeza e fiscalização no local
. Os fatos foram devidamente corroborados por provas documentais e audiovisuais, incluindo registros fotográficos e vídeos anexados aos autos, bem como certidões públicas. (...)” – grifo nosso.

A decisão do juízo
a quo
encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que distingue expressamente o conceito de posse privada do de posse pública, esta última considerada presumida com base no domínio do bem, sendo desnecessária a demonstração do exercício fático da posse.

Cita-se, a propósito, julgado do STJ em situação análoga:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA.
OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO
. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE DE QUE A OCUPAÇÃO É ANTERIOR À FERROVIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
POSSE JURÍDICA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. PRECEDENTES. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 619/STJ . 1. Relativamente à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, sem razão a recorrente. É que a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente ao consignar que: (i) não se sustenta a alegação de que o trecho do trilho de trem em que foi instalada a construção esteja desativado, pois a área está legalmente destinada à manutenção da segurança e adequada operação do trânsito ferroviário, que é de indiscutível interesse público; (ii) o ente público tem o direito de ser reintegrado na posse da área, inclusive com a retirada das edificações construída, sem indenização; e (iii) cabe àquela que ocupa irregularmente o bem público, às suas expensas, devolver o imóvel ao seu titular e custear a demolição das construções irregulares, bem como o eventual transporte/guarda de bens móveis de sua propriedade, a fim de restabelecer o status quo ante. Em suma, as questões envolvendo a ocupação de imóvel público foram examinadas de modo suficiente e fundamentado, por isso não é caso de acolher as alegações de que houve negativa de prestação jurisdicional ou vício de fundamentação. 2. Por outro lado, no que importa à alegada violação aos arts . 560 e 561 do CC/2002, não foi prequestionada a tese de que a ocupação é anterior à ferrovia (o que implicaria a necessidade de desapropriação da área, com pagamento de indenização). Essa temática não foi objeto de debate na origem e nem dos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação, por isso o recurso especial não pode ser conhecido no ponto. 3.
Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, no caso de bem público, a posse é inerente ao domínio (posse jurídica), o que dispensa prova de sua existência ou anterioridade .Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.010.736/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022; REsp n . 1.768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 8/9/2020.
4 . Mantido o acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da ocupação irregular de bem público, não há falar em indenização, nos termos da Súmula 619/STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias".5. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 2107430 CE 2023/0399687-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024) - grifo nosso.

A área pública em questão, além de ser formalmente registrada em nome do Município (vide certidão de inteiro teor no ID 141584352 dos autos de origem), possui destinação urbanística e ambiental específica, conforme demonstrado pela Lei Municipal nº 2.000/2009, caracterizando-se como bem de uso comum do povo, afetado ao interesse coletivo.

Como bem salientado na decisão ora recorrida, a proteção possessória de bens públicos independe de demonstração da posse fática anterior, por força da indisponibilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade dos bens públicos, nos termos do art. 101 do Código Civil c/c art. 183, §3º, da Constituição Federal.

Ademais, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que a

ocupação privada de bem público configura mera detenção de fato, insuscetível de gerar proteção possessória ou usucapião, independentemente do tempo de ocupação ou da condição socioeconômica do ocupante:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1 . "
Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé
.
Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental
.
Tudo porque domínio público não se submete a usucapião, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente, por simples licenciamento ou contribuição tributária"
(REsp n. 1 .457.851/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 19/12/2016). 2. O dispositivo legal apontado como violado não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de modo que se impõe ao caso concreto a incidência das Súmulas 283 e 284/STF . 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2236896 SP 2022/0338271-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

- grifo nosso.

Além disso, os elementos constantes nos autos (inclusive fotos, vídeos e certidões públicas) comprovam que houve obstrução violenta da posse pública durante o feriado da Páscoa de 2025, com lançamento de objetos contra equipamentos municipais e impedimento da execução de serviços de limpeza e fiscalização, o que configura turbação possessória atual e relevante, legitimando a concessão da tutela de urgência.

A alegação de que os agravantes exercem posse mansa e pacífica não se sustenta diante da comprovação da turbação violenta, nem pode ser oposta contra a Administração Pública sobre bem afetado à destinação urbanística efetiva de instituição de loteamento urbano.

Importante destacar que a decisão de primeiro grau nem a decisão

monocrática agravada não ignoraram os princípios da dignidade da pessoa humana ou do direito à moradia, mas os ponderaram à luz do interesse público primário, da função ambiental da área e da necessidade de proteção da ordem urbanística, sendo medida de urgência necessária para evitar consolidação de ocupação irregular em área sensível e de uso comum.

Por fim, quanto ao pedido de prioridade na tramitação do feito, embora compreensível diante do contexto social alegado, não se trata de fundamento que possa alterar o juízo de mérito do presente agravo interno, tampouco justificar a revogação de medida judicial amparada em farta documentação probatória e sólida jurisprudência.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/09/2025